Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PREMIUM SAÚDE S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio dos medicamentos TEMOZOLAMIDA 150mg/m2 VO-245mg, XELODA 750mg/m2 VO e AVASTIN 5mgj/Kg EV, por indicação médica para tratamento de adenocarcinoma de colo uterino e com metástase pulmão e fígado, tudo em prol de EDILEIDE JOSÉ BARBOSA, beneficiária do plano de saúde. Alegou que, segundo o rol de procedimentos da ANS, não seria obrigatório o custeio do fármaco AVASTIN. E a TEMOZOLAMIDA e CAPECITABINA (xeloda) teriam indicação diversa, não sendo contemplado para o quadro clínico da autora e, por isso, faltaria igualmente cobertura contratual. Teceu considerações acerca da natureza taxativa do rol de procedimentos da ANS A decisão vergastada lhe causaria dano grave e de difícil reparação, na medida em que estaria obrigado a arcar com tratamento para o qual não se obrigou. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência pleiteada pela autora. Preparo regular sob ID 34167030. É o relatório. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que forneça à parte autora os medicamentos TEMOZOLAMIDA 150mg/m2 VO-245 mg, XELODA 750 mg/m2 VO e AVASTIN 5mg/Kg EV. Relata que a autora em 2018 foi diagnosticada com adenocarcinoma de colo de uterino, com padrão neuroendócrino, motivo pelo qual foi submetida a tratamentos de radioterapia e quimioterapia. Em 2020 foi diagnosticada com metástase no pulmão direito e mediastino. Foi indicado pelo médico o tratamento com medicações. Em janeiro de 2022 foi possível identificar metástase hepática nova em lobo esquerdo. Diante do atual quadro de saúde da autora o tratamento mais indicado seria com quimioterapia e com medicações específicas, em ciclos de 28 dias. Sustenta ter havido a recusa da parte ré quanto ao fornecimento da medicação, sob a justificativa de que a cobertura pretendida não consta do rol da ANS. Argumenta ser indevida a recusa do plano de saúde, porquanto se trata de medicamento registrado na Anvisa e essencial para o tratamento da demandante, conforme indicação médica. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A cópia do cartão do plano de saúde (ID no 116815016) e a própria recusa do plano de saúde são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. O relatório médico de ID no 116815014 indica que a parte autora é portadora de adenocarcinoma de colo uterino, com padrão neuroendócrino. Em janeiro de 2022 evidenciou metástase hepática nova em lobo esquerdo. Indicado tratamento com quimioterapia e ciclos com medicação (Temozolamida, Xeloda e Avastin). Também, no mesmo relatório o médico assistente Dr. Eduardo Johnson Buarque – CRM-8086, informa que a paciente deve iniciar com urgência o tratamento sob pena de progressão da doença e agravamento do quadro clínico. A demandante apresentou requerimento administrativo perante a ré para fornecimento da referida medicação, contudo, o documento de ID no 116815015 comprova que a solicitação foi negada, sob o argumento de que se trata de “medicação não comtemplada no rol da ANS / terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer.” Ora, a recusa da requerida não se sustenta, tendo em vista o não enquadramento nos critérios da Diretrizes de Utilização (DUT) / Negativa de medicamento. A respeito do tema, confira-se o seguinte julgado: (...) Ademais, a cobertura do plano de saúde deve abranger também os medicamentos orais para uso domiciliar, conforme se extrai do art. 12, inc. I, “c”, e II, “g”, da Lei 9.656/98 e do art. 21, XI, da Resolução de no 428/2017 da ANS. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: (...) Por fim, consigno o medicamento em discussão é registrado na ANVISA, conforme informação disponibilizada no próprio sítio eletrônico da referida agência reguladora. Tecidas essas considerações, reconheço, neste juízo embrionário, elementos suficientes para evidenciar o direito da requerente à cobertura postulada. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a tutela de urgência para determinar à requerida que forneça à parte autora os medicamentos – TEMOZOLAMIDA 150 mg/m2 – 245 mg, XELDA 750 mg/m2 VO e AVASTIN 5 mg/kg EV, na quantidade indicada pelo médico assistente e durante o período prescrito pelo referido profissional de saúde (ID. 116815014). A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 3 dias, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos argumentos da recorrente, tenho como ausentes os requisitos, uma vez que, primeiramente, o risco de dano irreversível milita em favor da agravada. Eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer para o final do processo, ou seja, após sentença definitiva, poderá causar prejuízo ao tratamento, comprometendo a saúde, a dignidade e, em última instância, a vida da paciente. A solicitação foi instruída com justificativa médica que indica a urgência e adequação do tratamento: “RELATÓRIO MÉDICO SOLICITAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA Paciente EDILEIDE JOSÉ BARBOSA é portadora de adenocarcinoma de colo uterino, com padrão neuroendócrino, submetida a tratamento com radioterapia e quimioterapis em 2018, com boa resposta. Retite actínica severa tratada com laser plasma argônio. Evidenciada metástase em 2020 pulmão direito e mediastino tratada com AVASTIN+CARBOTAXOL, com resposta completa após 6 ciclos, manutenção com AVASTIN a cada 3 semanas”. Realizou PET-CT de controle que mostrou recidiva localizada apenas nos dois mesmos pontos prévios a quimioterapia. Realizou radioterapia localizada nos pontos afetados, com boa resposta. Manteve esquema com AVASTIN 15MG/m2 a cada 21. Repetimos o Pet-CT com FDG em janeiro de 2022 que evidenciou metástase hepática nova em logo esquerdo. Realizou PET-CT com DOTA para verificar possibilidade de radionuclideo. Não houve captação. Indicado então tratamento com quimioterapia esquema: Temozolamida 150 mg/m2 245mg 1compr 250 mg/dia D1 a D5 VO Xeloda 750mg/m2 VO 2 comprs 500mg 12/12 horas D1 a D14 Avastin 5 mg/kg EV a cada 2 semanas Ciclo de 28 dias” Paciente deve iniciar com urgência este tratamento quimioterápico, baseado em literatura, como principal opção par este padrão de carcinoma neuroendócrino, de alto grau, sem captação de DOTA, com metástase hepática de evolução rápida. Solicitamos liberação imediata do tratamento sob pena de progressão da doença e agravamento do quadro clínico.” Já há entendimento jurisprudencial consolidado de que não cabe ao plano de saúde fazer juízo de valor acerca do tratamento dispensado pelo médico. Uma vez que há cobertura para a doença que acomete o beneficiário, a definição do tratamento adequado e da medicação a ser utilizada compete exclusivamente ao profissional de saúde, sem possibilidade de ingerência do plano. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. COBERTURA DE TRATAMENTO DOENÇA. PROCEDIMENTO INCLUÍDO. 1. As operadoras de planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais. Precedentes. 2. Inviabilidade de acolher as alegações da parte agravante de existir tratamento convencional eficaz, ao contrário do que pontua o acórdão recorrido, no sentido de que o próprio médico credenciado pelo plano de saúde o determinou, por demandar nova análise de contexto fático-probatório. Incidência da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1014782/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EFEITOS SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. RESTRIÇÃO AOS FILIADOS. REGIME DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DOENÇA COBERTA. TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL À RECUPERAÇÃO DO PACIENTE. MEDICAMENTO IMPORTADO COM REGISTRO NA ANVISA. USO RESTRITO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS. OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO. 1. Ação coletiva que visa o reconhecimento da obrigatoriedade de cobertura do tratamento da asma alérgica persistente moderada a grave com o medicamento "Xolair" ao argumento de ser um direito básico de todos os usuários dos planos de saúde dos segmentos hospitalar e ambulatorial. 2. A defesa dos interesses e direitos coletivos não se limita às relações de consumo (arts. 81 e 82 do CDC), podendo a associação civil buscar a tutela coletiva para amparar seus filiados independentemente de serem eles consumidores, nas mais diversas relações jurídicas, desde que haja a autorização dos associados e esteja presente a pertinência temática. 3. A legitimidade ativa ad causam mostra-se presente, visto que o objetivo social da autora (promover uma melhor qualidade de vida aos pacientes portadores da enfermidade asma) e os seus fins institucionais são compatíveis com o interesse coletivo a ser protegido com a demanda (proteção da saúde de seus filiados com o fornecimento, pelas operadoras de plano de saúde, de determinado medicamento - Xolair - para o tratamento eficaz de asma de difícil controle). Desnecessidade de alusão expressa da defesa dos interesses e direitos dos consumidores dentre os objetivos institucionais da entidade, pois não se discute direitos consumeristas em si, mas direitos oriundos de setor regulado, qual seja, a Saúde Suplementar (relações entre usuários e operadoras de planos de saúde, com base na Lei no 9.656/1998). 4. A entidade associativa somente pode promover ação coletiva em defesa de seus associados por meio da representação processual (art. 5o, XXI, da CF), a exigir deles prévia autorização especial, seja por ato individual seja por deliberação em assembleia, que não se satisfaz com a mera autorização estatutária genérica. Hipótese de restrição, no caso dos autos, dos efeitos subjetivos da coisa julgada. 5. Estão excluídos das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo se for o caso, nessa última hipótese, de tratamentos antineoplásicos (art. 10, V e VI, da Lei no 9.656/1998). 6. Nos termos da RN no 338/2013 da ANS, medicamento importado não nacionalizado é aquele produzido fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA. Por seu turno, medicamento de uso domiciliar é aquele prescrito pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde. 7. Embora o medicamento "Xolair" (princípio ativo omalizumabe) seja produzido fora do território nacional, possui registro na ANVISA, ou seja, é nacionalizado. Ademais, a sua administração deve ser feita em clínicas ou hospitais, sob supervisão médica, não podendo ser adquirido em farmácias (uso restrito nas unidades de saúde). Observância, ademais, da legislação sanitária (arts. 10, 12 e 66 da Lei no 6.360/1976 e 10, IV, da Lei no 6.437/1977). 8. A exclusão da cobertura do produto farmacológico nacionalizado e indicado pelo médico assistente, de uso ambulatorial ou hospitalar e sem substituto eficaz, para o tratamento da enfermidade significaria negar a própria essência do tratamento, desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde. 9. A cobertura obrigatória da assistência suplementar à saúde abrange, caso haja indicação clínica, os insumos necessários para a realização de procedimentos cobertos, incluídos os medicamentos, sobretudo os registrados ou regularizados na ANVISA, imprescindíveis para a boa terapêutica do usuário (arts. 35-F da Lei no 9.656/1998 e 6o, parágrafo único, 17 e 20, III, da RN no 338/2013 da ANS). Precedentes. 10. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1481089/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015) Ademais, não há elementos, por ora, que indiquem que o procedimento seria inadequado, de modo não é possível exarar qualquer juízo delibatório mais aprofundado neste momento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para imediato cumprimento. Dispensadas as informações, por se tratar de autos digitais. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator